Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de petição juntada pelo BANCO BNP PARIBÁS BRASIL S.A. (Incorporador do Banco Cetelem) em que comunica a juntada dos cálculos e da guia do depósito judicial relativo ao pagamento da condenação e honorários advocatícios (ID 61870527). Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, baixem os autos à vara de origem para apreciação do pedido. À secretaria para cadastrar os advogados. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102